Tribunal: TCU
Processo: 011.583/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11070/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, do Regimento Interno, em prorrogar até 9/8/2021 o prazo para cumprimento do item 9.2. do Acórdão 9461/2021-TCU-Primeira Câmara , conforme requerido pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.583/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.